Tribunal: TJDFT
Processo: 0720718-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. IMPUGNAÇÃO APÓS HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. POSSIBILIDADE. INTERESSE. UTILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença, para que seja analisada possível ilegalidade do ato que reprovou o Apelante na fase de heteroidentificação durante a realização do concurso para preenchimento das vagas destinadas ao cargo de Analista de Sistemas – Processo de Negócios, oferecidas pela Sociedade de Economia Mista Petróleo Brasileiro S.A.
2. A circunstância de o resultado do certame ter sido homologado não acarreta a perda do interesse, especialmente na hipótese dos autos, em que foi impugnada a última etapa do concurso. Precedentes do STJ.
3. O controle judicial da legalidade dos atos administrativos é legítimo e, no caso vertente, induz à utilidade da ação intentada, na medida em que o Autor não obteve a tutela pretendida administrativamente e só lhe resta a via judicial para avaliar o objeto da ação.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença Cassada.